Tribunal: STF
Processo: AI 178479
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-02-27
Data de publicação: 1996-02-27

Ementa:
EMENTA:  ACÓRDÃO QUE  CONCLUIU PELA  INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO
MONETÁRIA  SOBRE O CRÉDITO  RURAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
          Alegação  insuscetível de  ser apreciada  senão por  via da
legislação  que  rege a  matéria,  procedimento inviável  em  sede de
recurso  extraordinário,  onde  não tem  guarida  alegação  de ofensa
reflexa e indireta à Constituição Federal.
          Recurso que de resto carece de prequestionamento.
          Agravo regimental improvido.